Tribunal: TJSP
Processo: 1003633-33.2015.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISS – Município de Santa Barbara D'oeste – Sociedade de serviços médico-hospitalares – Pretensão de tributação sobre valor fixo anual – Não cabimento – Em que pese a possibilidade de reconhecimento do regime privilegiado do recolhimento de ISS às sociedades uniprofissionais limitadas, há comprovação nos autos de que as atividades eram desenvolvidas em caráter

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISS – Município de Santa Barbara D'oeste – Sociedade de serviços médico-hospitalares – Pretensão de tributação sobre valor fixo anual – Não cabimento – Em que pese a possibilidade de reconhecimento do regime privilegiado do recolhimento de ISS às sociedades uniprofissionais limitadas, há comprovação nos autos de que as atividades eram desenvolvidas em caráter empresarial – Pretensão de tributação sobre valor fixo anual – Não cabimento – ACÓRDÃO MANTIDO.